Tribunal: TJSP
Processo: 1004546-48.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Apelação. Locação. Ação de produção antecipada de prova pericial. Incêndio em imóvel locado. Sentença de homologação de laudo pericial. Perícia regularmente realizada. Ausência de interesse recursal. Impossibilidade de se decidir o mérito de eventual ação principal. Interposição de recurso que só é permitida no caso de indeferimento total da produção da prova. Incidência do art. 382, § 4o, do

Ementa:

Apelação. Locação. Ação de produção antecipada de prova pericial. Incêndio em imóvel locado. Sentença de homologação de laudo pericial. Perícia regularmente realizada. Ausência de interesse recursal. Impossibilidade de se decidir o mérito de eventual ação principal. Interposição de recurso que só é permitida no caso de indeferimento total da produção da prova. Incidência do art. 382, § 4o, do CPC. Sentença mantida. RECURSO NÃO CONHECIDO.